Tribunal: TJDFT
Processo: 0749477-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749477-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE GARCIA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por FELIPE GARCIA DA SILVA, em execução penal, no qual requer a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019 (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 12). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 14/15): “Compulsando os autos de execução do sentenciado, verificamos não haver pedido e/ou decisão concernente à aplicação retroativa da lei 13.964/2019. Sendo assim, não identificou-se o ato coator impugnado pelo presente habeas corpus”. Contudo, do exame dos documentos coligidos ao feito, nota-se que em 29/4/2020, o d. magistrado da Vara de Execuções Penais proferiu decisão deferindo a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0007576-71.2016.8.07.0015) (fls. 232/233). Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Dessa forma, não se evidencia qualquer interesse jurídico na impetração. Isso porque a prestação jurisdicional almejada, qual seja, a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP já foi alcançada. Logo, diante da flagrante ausência de interesse processual, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do Habeas Corpus. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 19:30:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora